Tribunal: TJDFT
Processo: 0703573-43.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONSUMIDOR. RECONVENÇÃO. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO PREVISTO NO CONTRATO. VALIDADE. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. PRELIMINARES. REJEITADAS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. INEXISTENTES. JUROS CONTRATUAIS. TARIFAS DE CADASTRO, DE REGISTRO E SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao impugnante o ônus de provar o não atendimento aos requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, haja vista que milita, em favor do declarante, presunção de sua hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC).
2. Não comprovado os requisitos relativos ao perigo de dano ou de difícil reparação, tampouco demonstrada a probabilidade do provimento jurisdicional vindicado, a apelação deve ser recebida apenas no efeito devolutivo, porquanto não se amolda às exceções previstas no § 1o do art. 1.012 do CPC.
3. Não configura inépcia da inicial por ausência de notificação válida encaminhada e entregue no endereço previsto no contrato, e recebida, ainda que por terceiro, sendo, portanto, plenamente válida.
4. O contrato firmado pelas partes respeitou o ordenamento legal e não contêm cláusulas ilegais ou abusivas, tendo indicado claramente todas as taxas de juros e encargos a serem suportados para o caso de inadimplência.
5. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (RESP 973.827/RS), reconheceu a legalidade da cobrança de juros capitalizados em contratos bancários, desde que pactuada, bastando para tanto que a taxa anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal, dispensando-se a inclusão de cláusula com redação que expresse o termo capitalização de juros. Súmula 541/STJ.
6. A cobrança de tarifa de cadastro por instituição financeira para fins de abertura de crédito consiste em remuneração de serviço bancário permitida pela Resolução n. 3.949/10 do Conselho Monetário Nacional e avalizada pela jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.251.331/RS. Súmula 566/STJ.
7. A contratação de seguro de proteção financeira não se revela abusiva quando realizado de forma voluntária pelo consumidor e com finalidade de resguardar os riscos de inadimplemento contratual.
8. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Negar provimento.